Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que deferira a antecipação de tutela recursal reclamada pela agravante e com estofo na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela agravada. Outrossim, de forma a ser resguardada a ordem processual e o devido processo legal, certifique a Secretaria se a agravada, conquanto intimada, teria ou não apresentado contrariedade ao agravo. Acudida essa diligência, tornemos autos conclusos para prosseguimento. I. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator